Tribunal: TJBA
Processo: 8087382-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087382-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ROGERIO DA ANUNCIACAO FERREIRA Advogado(s):RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO.RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para declarar a inexistência do débito referente ao contrato 855284985000020CT, no valor de R$ 3.081,37; condenar o acionado a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e determinar a exclusão do CPF da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito.. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) a existência de dano moral indenizável e eventual redução do quantum indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando que o apelado sustentou que não contraiu o débito que ensejou a negativação, caberia à instituição financeira comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito, haja vista que, nas ações declaratórias negativas, o autor não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido. 4. Da análise dos autos, contudo, verifica-se que o apelante não logrou comprovar a regularidade da contratação, pois não trouxe aos autos cópia do contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a existência da alegada relação jurídica existente entre as partes. Destarte, acertada a declaração de nulidade da avença e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a negativação indevida é causa geradora de dano moral in re ipsa, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos, razão pela qual pertinente é a condenação do réu. 5. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, não deve ser reduzido o quantum indenizatório fixado na origem – R$ 6.000,00 –, inclusive para desestimular a reiteração da conduta abusiva do réu. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese firmada: “1. Não comprovada a regularidade da contratação, acertada a declaração de nulidade da avença. 2. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8087382-71.2023.8.05.0001, sendo apelante BANCO BRADESCO S.A e apelado ROGERIO DA ANUNCIAÇÃO FERREIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.